Tribunal: TJDFT
Processo: 0705407-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. INCLUSÃO DE PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1 - A despeito do posicionamento adotado de antanho no sentido de que a inclusão de parcelas após a citação do Executado tornaria o título ilíquido, revejo a compreensão outrora esposada para o fim de perfilhar o entendimento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o disposto no art. 323 do Código de Processo Civil é aplicável ao processo de Execução, haja vista a interpretação extraída dos artigos 318 e 771, parágrafo único, do CPC, tendo em vista que o acréscimo das parcelas vincendas não afasta a certeza e a liquidez do título exequendo.

2 – Segundo o entendimento firmado no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 0715584-36.2019.8.07.0000, “No âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético.” (Acórdão 1317518, 07155843620198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Agravo de Instrumento provido.